Tribunal: TJMT
Processo: 1051677-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

N
ú
mero Único
:

1051677-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

T
urma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CACERES GUINCHO LTDA - CNPJ: 20.068.718/0001-27 (RECORRENTE), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANDERSON LACERDA PASSOS - CPF: 811.681.281-53 (RECORRENTE), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (RECORRIDO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO TITULAR DO DIREITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por CÁCERES GUINCHO LTDA - EPP e ANDERSON LACERDA PASSOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, ajuizada em face de OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal.

2.

Segundo consta dos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 10/04/2019, quando o caminhão guincho de propriedade do autor trafegava pela BR-070 e foi atingido na traseira pelo caminhão da empresa ré, que supostamente vinha em alta velocidade. O autor pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$10.571,19 (dez mil quinhentos e setenta e um reais e dezenove centavos) e danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.

A ação foi ajuizada apenas em 19/09/2023, ou seja, mais de quatro anos após o sinistro. O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil.

4.

A questão central da controvérsia consiste em determinar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão de reparação civil decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos. Para tanto, é necessário delimitar o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial, bem como analisar eventual causa interruptiva da prescrição.

5.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 10/04/2019. Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 19/09/2023, resta evidenciado o transcurso de mais de quatro anos entre o evento danoso e a propositura da ação, superando, portanto, o prazo prescricional de três anos estabelecido pela legislação civil.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025